Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. CURATELA. APLICAÇÃO REALIZADA EM VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE). CERTIDÃO DE CURATELA COM PERMISSÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E COMERCIAL PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CURATELADA. RETIRADA DOS VALORES APLICADOS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO DOS BENS DO CURATELADO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROMOVER O LEVANTAMENTO DO VALOR APLICADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Por força do disposto no artigo 1.774 do Código Civil, as disposições concernentes à tutela são aplicados à curatela.

2. Os valores de reserva patrimonial do curatelado destinados a gastos extraordinários que estiverem depositados em estabelecimento bancário oficial não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente: I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens; II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente; III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado; IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.

3. Ainda que o artigo 1.754 do Código Civil faça menção à estabelecimento bancário oficial, os valores patrimoniais do curatelado destinadas a gastos extraordinários, ainda que depositados em instituição bancária particular, merecem a proteção legal e não prescindem a ordem judicial para retirada.

4. A finalidade perseguida nos dispositivos que tratam dos bens dos tutelados e curatelados é a proteção e a preservação do patrimônio para que não sejam dilapidados indevidamente e que sejam sempre e exclusivamente utilizados em benefício do incapaz.

5. No caso, os comprovantes de gastos ordinários colacionados aos autos não demonstraram gastos extraordinários a justificar o levantamento do valor aplicado em VGBL, porquanto a pensão previdenciária da curatelada se mostrou suficiente para a manutenção dos gastos comprovados nos autos.

6. Para o resgate e a utilização do valor aplicado em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) deverá o curador ajuizar ação de alvará judicial, no juízo competente, comprovando a necessidade de utilização do numerário, nos termos do artigo 1.754 do Código Civil.

7. A atitude levada a efeito pelas instituições financeiras, no sentido de orientar o curador a obter autorização judicial para resgate do valor pertencente à curatelada e aplicado em produto financeiro, não se trata de ato ilícito, porquanto respaldado na legislação de proteção ao interditado. Dano moral afastado.

8. Negou-se provimento ao apelo.